Tribunal: TJMT
Processo: 0027244-07.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0027244-07.2014.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 25689474):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA PARA ADMISSIMBILIDADE - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE –SEQUELAS DE AVC HEMORRÁGICO – PACIENTE EM COMA RESPONSIVA, TRAQUEOSTOMIZADA E ALIMENTANDO-SE POR SONDA – COMPROVAÇÃO – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA O TRATAMENTO HOME CARE – ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DONO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece de Recurso Especial Retido nos autos pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça, em razão de sua incompetência para admissibilidade. Descabe a alegação de que a intenção da família da autora era transferir para terceiros o ônus de cuidar do seu ente e todos os gastos relativos ao atendimento domiciliar, se o relatório emitido pelo médico responsável pelo tratamento – a quem compete definir se a paciente precisa ou não dos procedimentos – foi categórico quanto ao estado de saúde da segurada (sequelas ocasionadas por AVC Hemorrágico, encontrando-se em coma responsiva, traqueostomizada e alimentando-se por sonda) e a necessidade do tratamento home care com cuidados permanentes por equipe multidisciplinar. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Não há falar-se em redução do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 pois em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afigura-se compatível o arbitramento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, pois em conformidade com o artigo 85, § 2o, do CPC/15, mormente ao se levar em consideração o valor da condenação e o tempo que a ação tramitou (desde 2014), em que houve inclusive o falecimento da autora. (Ap 0027244-07.2014.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019)
Alega violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil e ao artigo 10, inciso VI, § 4o, da Lei 9.656/98 uma vez que não havia sido contratado o serviço de home care, sendo válida a cláusula limitadora de direito e por não se tratar de situação de urgência ou emergência e aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944 do Código Civil, ante a alegação de inexistência de dano moral a ser indenizado e subsidiariamente deveria ser reduzido o valor arbitrado.
Recurso tempestivo (Id. 28228488).
Contrarrazões sob Id. 34233460.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegação de violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil e ao artigo 10, inciso VI, § 4o, da Lei 9.656/98.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil e ao artigo 10, inciso VI, § 4o, da Lei 9.656/98, está amparada na assertiva de que não deveria ter sido condenado à cobertura de despesas médicas em outro Estado, em hospital não coberto pelo plano, sendo válida a cláusula limitadora de direito e por não se tratar de situação de urgência ou emergência No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO CONTRATUAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O Tribunal de origem, após a análise dos elementos fático - probatórios dos autos, e do contrato entabulado entre as partes, concluiu que o reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada era indevido, e que havia outros hospitais credenciados com capacidade para oferecer o mesmo tratamento médico à recorrente. Assim, a revisão de tal entendimento não é possível em sede de recurso especial, pois esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1179616/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, neste ponto.
Da alegação de violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Com relação aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944 do Código Civil, em que se pretende elucidar a inexistência de dano moral a ser indenizado e subsidiariamente deveria ser reduzido o valor arbitrado, também é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ, em julgamento de caso semelhante:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA AUTORIZADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 891.282/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)
Dessa forma, ante a incidência da Súmula 7 do STJ é caso de inadmissão do Recurso Especial quanto a este ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV